Tribunal: TJES
Processo: 5002405-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002405-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CLAUDIA DANYELLI SANTOS MARCELINO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONLINE. PLATAFORMA DIGITAL DE COMUNICAÇÃO. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E INDENIZAÇÃO. TRATA-SE DE DEMANDA EM QUE A AUTORA CLAUDIA DANYELLI SANTOS MARCELINO FOI VÍTIMA DE UM GOLPE NA PLATAFORMA DO INSTAGRAM QUE RESULTOU NA PERDA DE SUA CONTA E NO USO DESTA PARA A APLICAÇÃO DE NOVOS GOLPES, NA QUAL O INVASOR DE FORMA RECORRENTE PEDE TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO AOS CONTATOS PRESENTES, HAVENDO FALHA NA RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA OFERECIDA PELA PARTE DEMANDADA (FACEBOOK) NA QUAL HOUVE O PEDIDO DE REMOÇÃO DA CONTA “HACKEADA” E A APRESENTAÇÃO DE BACKUPS DAS IMAGENS CONTIDAS NA CONTA, HAVENDO AINDA A ABERTURA DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA NOTIFICAR O ATO AS AUTORIDADES POLICIAIS, HAVENDO NESTE SENTIDO O PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA MOROSIDADE APRESENTADA PELO FACEBOOK EM RESOLVER DE FORMA ADMINISTRATIVA, O QUE PERMITIU A CONTINUIDADE DA ATITUDE ILÍCITA DO TERCEIRO, E O CONSEQUENTE DANO À MORAL DA AUTORA ALÉM DE SER REQUERIDO A INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PROCEDER COM A EXCLUSÃO DO PERFIL DA AUTORA, ENVIANDO AS FOTOS CONTIDAS NO PERFIL PARA O E-MAIL INFORMADA PELA REQUERENTE OU FORNECER ALGUM LINK PARA QUE A REQUERENTE POSSA BAIXAR DE FORMA MANUAL, E CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 3000 REAIS DE DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE se determinar que a parte autora INFORME DE UM E-MAIL SEGURO E NÃO VINCULADO AO INSTAGRAM E/OU FACEBOOK PARA QUE HAJA A DEVOLUÇÃO DA CONTA DA RECORRIDA. alegação de IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS IMAGENS CONTIDAS NA CONTA, VISTO QUE A OBRIGAÇÃO DIANTE DA LEI 12.965/2014 É SOMENTE DE GUARDAR DADOS DE ACESSO. O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA MORAL PELA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PAUTADA NA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA NA REFERIDA CONDENAÇÃO. E, POR FIM, O AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR NÃO TER DADO CAUSA A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46. DA LEI 9.099/95. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVERÁ SER APURADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E POSSIVELMENTE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL QUE SE MOSTRA ADEQUADA. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)